Tribunal: TJDFT
Processo: 0745093-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0745093-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: K.P.D.O.S.F. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por K.P.D.O.S.F. contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF que manteve a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em desfavor de JORDELL BEZERRA FALEIROS, seu ex-marido (processo referência: medidas protetivas n. 0721556-14.2025.8.07.0020). A reclamante (assistida pelo Dr. JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR JUNIOR, OAB/DF n. 28.424) informou que vivencia ciclo de violência psicológica perpetrada por JORDELL caracterizada por controle, manipulação e humilhações. Destacou que a agressividade da conduta, consistente em violência psicológica e ameaças perpetradas no relacionamento amoroso, e os efeitos adversos dela decorrentes, que resultaram no diagnóstico de reação aguda ao stress (CID-10 F43.0), foram atestados por relatório psicológico. Afirmou que o quadro fático ensejou a fixação de medidas protetivas de urgência em seu benefício, em 28-setembro-2025, contudo, em 9-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu o parecer do Ministério Público e revogou-as, ao argumento de que o término de relacionamento conturbado e demais questões a ele correlatas são de competência do Juízo de Família. Aduziu que pleiteou a reconsideração da decisão agravada com supedâneo em fatos novos e elementos ratificadores da violência psicológica sofrida, porém, a eminente autoridade judiciária manteve a revogação das medidas protetivas, sob o fundamento de que inexistem provas robustas de atos recentes de violência e o laudo psicológico constitui prova unilateral. Ressaltou que os fundamentos da decisão estão em dissonância com a jurisprudência pátria, segundo a qual a palavra da vítima ostenta especial relevância em casos de violência doméstica, ante a clandestinidade que caracteriza esses delitos, de modo que os relatos por ela fornecidos são suficientes para a manutenção das medidas protetivas quando coerentes e verossímeis. Sustentou que o nexo de causalidade entre o sofrimento psíquico da reclamante e as ações de JORDELL restou demonstrado por laudo técnico, e que a produção autônoma da prova não esvazia a proteção legal conferida às vítimas. Asseverou que a situação de risco persiste mesmo após o fim do relacionamento e que a "revogação não pode ser automática nem se basear unicamente no decurso do tempo ou na ausência de novas agressões físicas”. Argumentou que a existência de litígio familiar não descaracteriza a violência de gênero, tampouco impede a fixação de medidas protetivas. Requereu, liminarmente e no mérito, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu benefício nos autos n. 0721556-14.2025.8.07.0020. É o relatório. Decido. Recebo o presente recurso como RECLAMAÇÃO CRIMINAL com fundamento no princípio da fungibilidade. Isso porque esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência, visto que consistem em provimentos judiciais sem recurso específico, passíveis de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 28-setembro-2025, durante o plantão judiciário, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras deferiu medida protetivas de urgência em desfavor de JORDELL BEZERRA FALEIROS, consistentes em: (i) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e (ii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 77346471, pp. 3-8). Os fatos que subsidiaram a fixação das medidas cautelares foram veiculados na comunicação da ocorrência policial n. 3.564/2025-DEAM I. Da leitura da narrativa apresentada pela reclamante, extrai-se que ela e JORDELL estão separados de fato, desde janeiro-2025, e aguardam o trâmite da ação de divórcio. Esclareceu que tiveram um filho em comum, L.F.D.O, atualmente com 6 (seis) anos de idade. Destacou que JORDELL é controlador, arbitrário, desrespeitoso, manipulador, agressivo e dominador, bem como é alcoólatra. Ressaltou que, sob efeito de álcool, JORDELL falava mal de todos os familiares da reclamante, brigava com ela por qualquer motivo, gritava de forma descontrolada, esmurrava paredes e impunha regras arbitrárias a ela, inclusive o horário que deveria dormir. Mencionou um episódio em que, ao se negar a dormir às 22h, JORDELL desferiu socos nos interruptores, feriu a própria mão e sujou o cômodo de sangue. Asseverou que vivia em estado de sufocamento e medo profundo, notadamente de madrugada, pois tinha receio que JORDELL despertasse, pegasse sua arma e fizesse mal a ela. Disse que JORDELL ofendia sua honra subjetiva, a xingá-la de “vagabunda” e afirmar que “ela não era nada”, em tom de humilhação e menosprezo. Relatou que também era agredida fisicamente em determinadas ocasiões. Narrou que, certa vez, quando estava gestante, JORDELL chamou-a de fracassada, disse que ela só estava grávida para se beneficiar de uma pensão, jogou-a contra a parede e, depois que ela se trancou no banheiro, passou a esmurrar a porta do cômodo. A reclamante afirmou que somente conseguiu saiu quando JORDELL se acalmou. Mencionou que JORDELL também já apertou fortemente seu braço, causando-lhe hematomas, quando foi confrontado com provas de uma traição. Disse que foi ameaçada por JORDELL ao comunicar sobre a intenção de divorciar-se, oportunidade em que ele disse que “se a declarante levasse L., ela iria ver do que ele seria capaz de falar com ela”. Descreveu que a violência se espalhou para o ramo institucional, pois JORDELL protocola petições com termos depreciativos sobre ela no processo de guarda de L.; já registrou uma ocorrência policial imputando-lhe falsamente comportamentos agressivos, uso de álcool e prolação de ameaças em face do filho L.; acionou indevidamente o Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos sobre sua conduta como mãe. Informou que JORDELL utiliza de órgãos públicos para persegui-la e descumpre o acordo de visitas de L. para, ao menor desentendimento, gravá-la de forma humilhante para forjar provas contra ela. Asseverou que faz acompanhamento psicológico em virtude dos atos perpetrados por JORDELL, os quais produzem sintomas psicopatológicos, como humor deprimido, sentimentos persistentes de desamparo e desesperança, sintomas de ansiedade, dificuldade de concentração, crises de choro frequentes, baixa autoestima e autorreprovação, indícios de isolamento social e dificuldade de manter atividades cotidianas. Informou que o laudo psicológico mais recente apontou, como hipótese diagnóstica, transtorno de estresse pós-traumático ante a exposição à violência psicológica crônica. Por fim, sustentou que possui muito medo de JORDELL, tanto que instalou câmeras, alarmes e cercas na própria residência. Em 29-setembro-2025, as medidas cautelares foram homologadas pelo juízo competente (ID 77346471, pp. 10-11). Na mesma data, 29-setembro,2025, JORDELL requereu a revogação das medidas protetivas de urgência (ID 77346471, pp. 13-26). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito de revogação das medidas protetivas de urgência (ID 77346471, pp. 41-42). Em 9-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de JORDELL, sob o argumento de que os fatos narrados pela vítima devem ser apreciados e decididos pelo Juízo de Família. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77346471, pp. 43): É o relato do essencial. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que foram deferidas pelo Juízo do Plantão, em 28/09/2025, as seguintes medidas protetivas de urgência em face do representado: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 251509525). Este Juízo, ao homologar as medidas protetivas de urgência decretadas em face do representado, ainda determinou sua submissão a acompanhamento psicossocial perante o GRUPO REFLETIR (ID 251576633). Contudo, em análise aos documentos juntados e ainda ao procedimento MPU n.o 0706152-20.2025.8.07.0020, a qual foi indeferida, verifica-se que o contexto fático da base do ndeferimento dessa última medida se mantém. Com efeito, a referida decisão foi proferida em 25/03/2025 e em análise à declaração da suposta ofendida não se vislumbra qualquer fato novo capaz de autorizar o deferimento da medida. Ademais, em análise aos documentos juntados pelas partes, o que se verifica é que a ofendida está em litígio com o acusado e traz para este juízo questões que devem ser decidida na Vara de Família. Portanto, o pleito do suposto ofensor merece acolhida, mas há a necessidade de manter o acompanhamento pelo GRUPO REFLETIR a fim de trazer mais subsídios ao caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, mas mantenho o acompanhamento pelo GRUPO REFLETIR. Intimem-se. Em 10-outubro-2025, a reclamante formulou pedido de reconsideração da decisão prolatada com o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas em face de JORDELL (ID 77346471, pp. 65-68). Em 10-outubro-2025, a eminente autoridade judiciaria indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela reclamante e manteve a revogação das medidas protetivas de urgência. Ressaltou a inexistência de prova robusta da prática de atos recentes e atuais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Asseverou que o cenário fático embasador do requerimento das medidas cautelares remete à disputa judicial da guarda e visitação do filho menor do casal, cuja competência para apreciação e julgamento é do Juízo de Família. Pontuou que o relatório psicológico foi produzido unilateralmente por profissional que atende à reclamante e, de igual modo, não contempla a narrativa contemporânea de eventuais atos de violência perpetrados por JORDELL. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77346471, pp. 69-70): É o relato do essencial. DECIDO. Mantenho a decisão de ID 252795813 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pela análise dos autos, observa-se que não há prova robusta da prática de atos recentes e atuais de violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial pelo apontado ofensor, nos termos do art. 7o, da Lei 11.340/06. Em verdade, pelo relato da ofendida quando da comunicação da ocorrência, observa-se que a questão de fundo que ampara o requerimento de medidas protetivas diz respeito à disputa judicial envolvendo a guarda e a visitação do filho menor dos ex-cônjuges, questões que já estão sendo analisadas pelo competente Juízo de Família em autos próprios (PJe no 0701924-02.2025.8.07.0020), a quem cabe, inclusive, examinar o adequado cumprimento dos deveres processuais pelas partes e a eventual ocorrência de litigância de má-fé e exercício abusivo do direito de ação. Além disso, o relatório psicológico de ID 252956913 já constava dos autos ao ID 251512537, não se tratando, pois, de documento novo. De todo modo, registra-se que se trata de laudo elaborado unilateralmente pelo profissional que atende à requerente, do qual também não é possível extrair a ocorrência contemporânea de eventuais atos de violência perpetrados pelo apontado ofensor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão de ID 252795813. Pois bem. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as referidas cautelares serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) Da análise dos elementos informativos até o momento produzidos não se extrai a existência de risco à integridade físico-psíquica da vítima. A reclamante asseverou que é vítima de violência psicológica perpetrada por JORDELL, seu ex-marido. Ressaltou que as práticas lesivas iniciaram no curso do relacionamento amoroso e se agravaram sobremaneira após a separação de fato. Afirmou que, além das ofensas morais, ameaças e agressões físicas vivenciadas durante o casamento, JORDELL passou a praticar violência institucional em face da reclamante. Aduziu que JORDELL: (i) peticiona diversas manifestações com termos depreciativos sobre ela nos autos do processo de guarda do filho menor do casal; (ii) já registrou ocorrência policial imputando-lhe falsamente condutas que podem configurar maus-tratos a criança, como uso excessivo de álcool, ameaças e comportamento agressivo com o filho L.; (iii) acionou o Conselho Tutelar, de modo que a reclamante teve de prestar esclarecimentos sobre sua conduta como mãe; (iv) descumpre os acordos de visitas do filho L. e, ao se desentender com a reclamante, grava seu comportamento, de forma humilhante e ridicularizante, no intuito de forjar provas contra ela. Trata-se de fatos graves e que serão analisados pelo Ministério Público, a fim de subsidiar eventual ação penal. Ocorre que as circunstâncias fáticas pretéritas não são suficientes para demonstrar a persistência do risco à integridade físico-psíquica da reclamante. O episódio mais recente narrado pela reclamante ocorreu em julho-2025 e não há informações sobre a perpetuação das condutas delituosas. A ausência de contemporaneidade impede a manutenção ou o restabelecimento das medidas protetivas. Vale ressaltar que o temor vivenciado pela reclamante, assim como os efeitos psíquicos por ela narrados, não serão descredibilizados pelos órgãos jurisdicionais. Contudo, a inexistência de elementos objetivos e atuais capazes de demonstrar o risco concreto à incolumidade físico-psíquica da reclamante impede o acolhimento da pretensão formulada, sobretudo em sede de cognição sumária própria das liminares. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata a presença dos requisitos exigidos para a aplicação das medidas previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, por inexistir gravidade verificável de plano, impõe-se a perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. À Secretaria para que retifique a autuação do feito, de modo que seja inserida na classe processual de “Reclamação Criminal”; 3. Intimem-se a interessada para que, querendo, apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 4. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 5. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator